Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE AUTOMÓVEL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DÍVIDAS DO DE CUJUS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).

2. Se os embargados, em razão de suas condutas, deram causa à medida constritiva (restrição judicial de automóvel) que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, mesmo não havendo impugnado a pretensão do embargante, revela-se escorreita a r. sentença ao condená-los ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ. e do quanto decidido por essa Corte Superior no julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP (Tema 872).

3. Considerando o nível de complexidade da causa, o período de tramitação do feito e labor do patrono do autor, a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa se revela razoável e proporcional na espécie, não se justificando a incidência do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, que determina a fixação por apreciação equitativa.

4. A alegação de que o espólio (um dos embargados) não tem condição de pagar os honorários sucumbenciais não constitui motivo hábil para afastar a respectiva condenação, decorrente de imposição legal (art. 85 do CPC). Nada obstante, adverte-se que, nos termos do art. 796 do CPC, “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro só responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.